Tribunal: TJPA
Processo: 0058493-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058493-85.2014.8.14.0301

APELANTE: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

APELADO: EDILENA MARIA DE MATOS VIANNA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0058493-85.2014.8.14.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5192 e CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18902

EMBARGADA: EDILENA MARIA DE MATOS VIANNA

ADVOGADO: LUIZ AUGUSTO DA SILVA VENTURA JÚNIOR – OAB/PA 20.257

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno, em apelação interposta em ação de indenização por danos morais movida por Edilena Maria de Matos Viana. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Taxa Selic como índice de juros moratórios e excesso no valor arbitrado a título de danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto: (i) à aplicação da Taxa Selic nos juros moratórios, conforme o art. 406, § 1º do Código Civil; (ii) ao valor fixado a título de indenização por dano moral, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da Taxa Selic apenas quando não cumulada com correção monetária, uma vez que ela já a contempla. No caso, o acórdão embargado adotou critérios distintos e compatíveis com a jurisprudência consolidada;
4. O pedido de redução do valor da indenização por dano moral configura tentativa de rediscutir o mérito, sendo incabível na via estreita dos embargos de declaração.
5. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição a justificar a modificação do julgado;
6. O prequestionamento fica atendido pela própria rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A Taxa Selic é inaplicável quando há fixação autônoma de correção monetária e juros moratórios. 2. A pretensão de rediscutir o valor da indenização por danos morais é incabível na via dos embargos de declaração, salvo vício específico no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC”.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AREsp 2510777/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 24/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em acórdão em Agravo Interno em Apelação opostos por REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. (id. 23431558), em face do acórdão de id. 20225038, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado que conheceu e deu provimento parcial ao recurso da parte ré, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por EDILENA MARIA DE MATOS VIANA contra REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

A embargante alega, em síntese, omissão quanto à necessidade de observância da Taxa Selic, com fundamento no art. 406, § 1º do Código Civil, como índice aplicável aos juros moratórios e exagero no valor arbitrado a título de dano moral, sustentando ausência de proporcionalidade e razoabilidade, com pedido de redução da quantia fixada.

Requer o saneamento das omissões apontadas com efeitos modificativos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID n.º 23809443.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistente a alegação de omissão ou contradição no acórdão.

No que se refere à aplicação da Taxa Selic, é certo que o art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 12.703/2012, prevê que os juros moratórios, quando não convencionados, devem seguir a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de tributos federais — atualmente, a Taxa Selic.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a Taxa Selic somente é aplicável quando expressamente indicada na decisão ou quando não cumulada com correção monetária, pois ela já embute os dois encargos. No caso, o acórdão embargado adotou critérios autônomos para correção monetária e juros moratórios, conforme expressamente assentado em sua fundamentação, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ, inexistindo, portanto, lacuna a ser preenchida.

No tocante à pretensa redução da indenização por danos morais, a embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria de mérito já examinada. O quantum foi fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a gravidade dos fatos, o sofrimento experimentado pela parte autora e os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte em casos análogos.

A parte embargante, na verdade, busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração. O julgado analisou adequadamente a matéria e não se verifica omissão, contradição ou obscuridade que justifique a reforma da decisão, mas mero inconformismo com a decisão judicial. Vejamos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES LICITATÓRIOS. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. TESES DEATIPICIDADE, ABOLITIO CRIMINIS E NULIDADES AFASTADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença condenatória que aplicou penas privativas de liberdade em regime semiaberto e multas a quatro réus pelo crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93, combinado com o art. 29 do Código Penal.
Alegações defensivas abrangem pedidos de absolvição por atipicidade da conduta, inexistência de dolo, ausência de danos ao erário ou enriquecimento ilícito, além de nulidades processuais, abolitio criminis e revisão das penas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a ocorrência de contradição na decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração opostos carecem de fundamentos que demonstrem obscuridade, contradição ou omissão, configurando mero inconformismo com a decisão judicial.

4. Sabe-se que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AREsp 2510777/SP, Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DJEN 24/02/2025).

Dessa forma, concluo pelo conhecimento dos embargos de declaração, mas sua rejeição integral, tendo em vista a inexistência do vício apontado, mantendo-se os termos do acórdão embargado.

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Isto posto, CONHEÇO e REJEITO os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vício na decisão embargada, passível de ser sanado nesta via recursal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador -

Relator

Belém, 12/05/2025